Tribunal: TJPA
Processo: 0801056-78.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801056-78.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: MARINA ABELEM KZAN

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3 - Recurso manifestamente infundado e protelatório, sendo cabível a aplicação de multa ao embargante em favor do embargado, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 1% (um por cento) do valor da causa atualizado.

4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração

em

Agravo de Instrumento nº 0801056-78.2017.8.14.0000,
da Comarca de Belém/Pa.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
rejeitar os Embargos de Declaração
,
por ser manifestamente infundado e protelatório, condenando ainda, o embargante, a pagar ao embargado, multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC
,

nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
opostos por
MARIANA ABELÉM KZAM
contra o Acórdão Id nº 2594220 – Pág 1-3, que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos contra o V. Acórdão nº 180252, por entender ausente qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada, pretendendo o embargante a rediscussão do mérito do agravo.

Irresignado o embargante opôs novamente embargos de declaração alegando a omissão para fins de prequestionamento no v. Acórdão Id nº 2594220, por não ter a relatora enfrentado e apreciado todos os argumentos trazidos pela embargante, deixando de se manifestar acerca da qualidade da embargante como possuidora do imóvel sobre o qual recai o IPTU; de declarar a existência ou não do dever da Fazenda Pública Municipal provar que a ora embargante não é efetivamente a possuidora do imóvel, bem com, se há aplicação ao caso do Enunciado da Súmula 84 do STJ.

Pugnou ainda, pelo prequestionamento da matéria suscitada nos embargos.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (Id nº 2714192), pugnando pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Sobre o tema, dispõe o art. 1022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Ressalto que o
s embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que mais uma vez busca o embargante rediscutir a matéria já analisada quando do julgamento do Agravo de Instrumento, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Para melhor compreensão transcrevo parte dos fundamentos do Acórdão ora recorrido (Id nº 2594220), a fim de demonstrar a intenção do embargante de aplicar ao presente recurso caráter infringente, ainda que não caracterizada a omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

“(...)

VOTO.

(...)

Em compreensão ao disposto no inciso I, do art. 1.022, do CPC, obscuridade da decisão judicial remete ao prejuízo de entendimento em razão da forma da própria decisão. Logo, uma decisão obscura é uma decisão sem clareza, ininteligível. É importante que a decisão se faça clara para as partes. Do contrário, pode levá-las à alienação e ocasionar prejuízos ao devido processo legal.

Debruçando-me sobre as razões dos embargos de declaração verifico que na verdade busca recorrente rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua contrariedade quanto os fundamentos do voto, que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público.

Vê-se que em momento algum o embargante aponta qual a obscuridade ou contradição a ser eliminar, onde o v. Acórdão embargado não foi claro em sua fundamentação. Ao contrário, o embargante resume-se a afirmar que o v. Acórdão estaria equivocado, pois em confronto com jurisprudências consolidadas do STJ, bem como, por suspostamente contrariar dispositivos legais, buscando a rediscussão do mérito do recurso.

Logo, não vislumbro a existência de obscruridade no v. Acórdão recorrido, mantendo-o em todos os seus termos.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.”

Como se vê, as alegações do embargante no primeiro embargos de declaração opostos, embora apontasse a existência de obscuridade e/ou contradição no julgamento do Agravo de Instrumento, na realidade tentava discutir as razões adotadas no julgamento efetuado por esta Colenda Turma, ao invés de apontar em que ponto o voto condutor teria sido de difícil compreensão, sem clareza ou inteligível.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo lançado no presente recurso, não há que falar em omissão no v. Acórdão Id nº 2594220, que julgou os embargos de declaração, pois devidamente analisado no voto condutor as alegações de obscuridade e/ou contradição e, afastada a tentativa do embargante de rediscutir o mérito do recurso de agravo de instrumento.

A insurgência, na espécie, reflete tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela embargante, que busca rediscutir matéria examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 1790957 RS 2018/0343700-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2020)

Por fim, constata-se que os presentes embargos são manifestamente infundados e protelatórios, razão pela qual condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 1026, §2º, do Diploma Processual Civil.

Ante o exposto,
REJEITO
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do Código de Processo Civil. Ainda, por ser manifestamente infundado e protelatório condeno o embargante
a pagar ao embargado multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Belém (Pa), 23 de novembro de 2020.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 01/12/2020